Tribunal: TJBA
Processo: 8011766-72.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011766-72.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEFFERSON ELDER DOS SANTOS LIMA e outros Advogado(s): LECIO MARCIO RODRIGUES DE ASSIS, JESSICA LOURRINE DE OLIVEIRA SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. SEQUESTRO DE VALORES E CONSTRIÇÃO DE 10% DA REMUNERAÇÃO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INDÍCIOS VEEMENTES DA PROVENIÊNCIA ILÍCITA. EXTRAÇÃO TELEMÁTICA AUTORIZADA. CONEXÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESNECESSIDADE DE DENÚNCIA PARA A DECRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA POR BEM APREENDIDO. ÔNUS DA PROVA DA LICITUDE. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por JEFFERSON ÉLDER DOS SANTOS LIMA e JACQUELINE DE SOUZA ALCÂNTARA contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA que manteve medidas assecuratórias consistentes no sequestro de valores e na constrição subsidiária de 10% da remuneração mensal da investigada, decretadas em inquérito que apura a prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei nº 10.826/2003), com indícios de conexão com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. A decisão recorrida manteve o bloqueio de valores, fundamentado na seguinte forma: “ [...] Analisando detidamente os autos, observo que a situação fática e processual permanece inalterada desde o deferimento da medida assecuratória, não tendo os peticionantes trazido qualquer elemento novo capaz de justificar a revogação ou substituição do bloqueio de valores determinado. A decisão anteriormente proferida encontra-se devidamente fundamentada, amparada na presença dos requisitos previstos nos arts. 125 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente quanto à necessidade de assegurar a eficácia de eventual sentença penal condenatória, inclusive no tocante ao ressarcimento de danos e ao confisco de proveitos auferidos com a prática delitiva (art. 91, II, “b”, do Código Penal), bem como nos artigos 126 e132 do Código de Processo Penal, artigo 4º da Lei n.º 9613/98 e art. 60 da Lei nº 11.343/2006. A natureza das medidas assecuratórias é cautelar e preventiva, destinando-se justamente a evitar a dissipação de bens que possam servir à reparação do dano ou ao perdimento em favor do Estado. A mera alegação de licitude dos valores bloqueados, sem a devida comprovação, não tem o condão de afastar a necessidade de manutenção da constrição, a qual subsiste até o deslinde final da ação penal ou até que sobrevenham elementos concretos que demonstrem a desnecessidade da medida. Ressalte-se, ainda, que os investigados já foram denunciados, circunstância que reforça a pertinência da manutenção das medidas adotadas, uma vez que persiste a plausibilidade do direito invocado pela acusação e o risco concreto de frustração da execução de eventual decisão condenatória. A existência de bem móvel apreendido e sob guarda de fiel depositário não torna desnecessária a medida, pois não há garantia de que o bem, sujeito à depreciação ou perecimento, seja suficiente ou idôneo para assegurar o ressarcimento integral do dano ou o confisco dos proveitos do crime. Desse modo, não havendo alteração fática ou jurídica desde a decisão de ID 521246035, nem elementos novos que justifiquem a revogação da medida, mantém-se integralmente os bloqueios de valores anteriormente determinados, por ainda se mostrarem necessários, proporcionais e adequados aos fins cautelares perseguidos. Ante o exposto, Mantenho integralmente a decisão de ID 521246035, por seus próprios fundamentos, que ora reitero e adoto como razão de decidir. Determino que a Secretaria desta vara expeça ofícios aos órgãos e empregadores mencionados, para fins de implementação da constrição sobre 10% da remuneração mensal da investigada Jacqueline de Souza Alcântara, conforme determinado na decisão de ID 521246035 e requerido pela autoridade policial no ID 529163463, até que se atinja os valores especificados na representação inicial.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios veementes da proveniência ilícita dos valores aptos a autorizar e manter o sequestro; (ii) estabelecer se a decretação da medida depende do oferecimento de denúncia; (iii) determinar se a apreensão de veículo torna desnecessária ou impõe a substituição da constrição em dinheiro; (iv) verificar se a alegação de origem lícita dos valores impõe o levantamento da medida; (v) examinar se a retenção de 10% da remuneração afronta o princípio da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A perda de bens constitui efeito da condenação (art. 5º, XLVI, da CF e art. 91, I e II, “b”, do CP), legitimando a adoção de medidas assecuratórias para garantir a eficácia da futura tutela penal, em consonância com o devido processo legal. 4. O art. 126 do CPP exige, para a decretação do sequestro, apenas a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, não se exigindo prova cabal nem juízo definitivo de culpabilidade. 5. A investigação decorre de extração de dados telemáticos autorizada judicialmente, com preservação da cadeia de custódia digital, geração de códigos hash e indexação forense, conferindo validade técnica aos elementos informativos colhidos. 6. Os diálogos extraídos do aparelho celular, acompanhados de fotografias de armamentos e degravação de áudios, revelam tratativas reiteradas de comercialização de armas e munições, em tese subsumíveis ao art. 17 da Lei nº 10.826/2003, delito de elevada gravidade social. 7. As transferências bancárias realizadas por investigado apontado como líder de organização criminosa, guardam correspondência temporal e contextual com as negociações ilícitas, configurando indícios concretos de que os montantes constituem produto ou proveito da infração. 8. A decretação e manutenção de medidas assecuratórias independem do oferecimento de denúncia ou de indiciamento formal, bastando a presença de indícios robustos, embora a existência de denúncia reforce a plausibilidade da imputação. 9. O periculum in mora decorre do risco concreto de dissipação patrimonial e da possibilidade de utilização dos ativos para continuidade delitiva, sendo inerente à dinâmica de crimes praticados em contexto de organização criminosa. 10. A apreensão de veículo não assegura, por si, a suficiência patrimonial para eventual condenação, diante da depreciação e ausência de liquidez imediata, inexistindo previsão legal de substituição automática de valores diretamente vinculados ao produto do crime por bem diverso. 11. Nos termos do art. 4º, §2º, da Lei nº 9.613/98, a liberação de bens constritos depende de comprovação da origem lícita pelo interessado, não sendo suficiente alegação genérica de exercício de atividade laboral. 12. A constrição observou os limites dos valores identificados nas transações bancárias e a retenção de 10% da remuneração foi fixada de modo razoável e não confiscatório, preservando a dignidade da investigada e atendendo aos critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade. 13. A jurisprudência pátria reconhece que, presentes indícios veementes da proveniência ilícita e inexistindo excesso de garantia, deve ser mantida a medida assecuratória até o término da instrução processual penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso não provido. Tese de julgamento: “O sequestro de bens pode ser decretado e mantido com base em indícios veementes da proveniência ilícita, sendo desnecessária prova definitiva ou o oferecimento de denúncia.” “Elementos extraídos de dados telemáticos autorizados judicialmente, com cadeia de custódia preservada, constituem fundamento idôneo para a decretação de medidas assecuratórias”. “A apreensão de bem móvel não impõe substituição automática da constrição em dinheiro quando não assegura a integral satisfação de eventual condenação.” “Incumbe ao investigado comprovar de forma robusta a origem lícita dos valores para viabilizar o levantamento da medida assecuratória.” “A constrição limitada aos valores vinculados à investigação e a retenção proporcional de remuneração não violam o princípio da proporcionalidade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI e LIV; CP, art. 91, I e II, “b”, §2º; CPP, arts. 125, 126 e 132; Lei nº 9.613/98, art. 4º e §2º; Lei nº 11.343/2006, art. 60; Lei nº 10.826/2003, art. 17. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Criminal nº 5208563-62.2024.8.13.0024, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. 23.09.2025; TJ-MG, Apelação Criminal nº 5001855-67.2024.8.13.0480, Rel. Des. Maria Luíza de Marilac, 3ª Câmara Criminal, j. 21.05.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 8011766-72.2025.8.05.0146, em que figura como apelantes JEFFERSON ÉLDER DOS SANTOS LIMA e JACQUELINE DE SOUZA ALCÂNTARA e, como requerido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54